Tribunal: TJDFT
Processo: 0709216-56.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. TESE DA DEFESA ANALISADA. EXPRESSÃO DITA PELO EMBARGANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de algum dos pressupostos listados no art. 619 do Código de Processo Penal, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, que devem ser observados com rigor, uma vez que não se presta este recurso para a mera reapreciação da lide.
2. Não há que se falar no suposto vício de omissão, uma vez que o acórdão embargado deixou bem claro que as provas colacionadas aos autos são suficientes a comprovar, sem sombra de dúvidas, a prática do delito de ameaça no âmbito doméstico e familiar (art. 147 do Código Penal c/c art. 5o, inciso III da Lei no 11.340/06), não existindo qualquer contradição no acórdão embargado.
3. Apesar de a informante Rayane, noiva do embargante, ter declarado em Juízo que o embargante não proferiu a frase a ele imputada, a vítima e a testemunha Rogerio relataram nas fases inquisitorial e judicial que o embargante ameaçou à sua ex-esposa. E conforme bem fundamentado no acórdão embargado, o apelante não foi capaz de indicar razão plausível para que a vítima e a testemunha tivessem inventado e mantido as narrativas em seu desfavor.
4. Os presentes embargos não apontam ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, mas sim, buscam reexame de matéria devidamente analisada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os embargos de declaração, cuja rejeição é medida que se impõe.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.